Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-78.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO DÉBITO E O EFETIVO VALOR DO VEÍCULO SEGUNDO A TABELA FIPE. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na solução do caso concreto, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Considerando o magistrado o conjunto da postulação e indicando o fundamento legal de seu convencimento, mesmo que de forma sucinta, não há que se falar em violação ao dever de fundamentação.
1.1 Não é omissa a sentença que examina os argumentos centrais e relevantes trazidos aos autos pelos litigantes e que possuem aptidão para infirmar os fundamentos adotados como razões de decidir (art. 489, § 1o, c/c o art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC). Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. Segundo o art. 2o do Decreto-Lei 911/69, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
2.1 Inexistindo evidência de que o veículo será vendido pelo valor de avaliação da tabela Fipe, não há como se obrigar a instituição financeira à restituição da diferença entre o valor ficto de venda com base na tabela Fipe e o valor da dívida, porquanto se trata de evento hipotético, prospectivo e incerto.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.